Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A continuidade delitiva está prevista no artigo 71 do Código Penal e consiste em um meio de beneficiar o agente que pratica uma pluralidade de delitos da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, de forma a se considerar que ele está incurso em apenas um crime.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a aplicação da regra do crime continuado, mostra-se imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).
3. Dessa forma, inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os delitos praticados, sendo um desdobramento do outro.
4 . Recurso conhecido e desprovido.